Tribunal: TJES
Processo: 0035821-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Constituição de Milícia Privada
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0035821-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMINTHAS PASSOS GOMES e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Processo Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). Decisão dos jurados em consonância com as provas dos autos. Pleito de nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Insubsistência. Soberania dos veredictos do júri. Manutenção da condenação. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e, para alguns dos réus, associação criminosa (art. 288 do CP). Os fatos ocorreram em razão de disputa por território de tráfico de drogas, na qual os acusados, munidos de armas de fogo, surpreenderam as vítimas, ceifando a vida de uma e tentando contra a vida de outra. As penas variaram entre 25 e 37 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II – Questões em discussão

2.As questões devolvidas à apreciação deste Tribunal são:

(i) verificar se há nulidade do julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP;

(ii) analisar se as penas aplicadas mostram-se exacerbadas, em razão da suposta fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma desproporcional e sem a devida fundamentação.

III – Razões de decidir

3.Não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O conjunto probatório é robusto, consistente e dá pleno suporte à decisão do Conselho de Sentença, composta por depoimentos firmes e coerentes da vítima sobrevivente, testemunhas presenciais, laudos periciais e interceptações telefônicas. A tese defensiva encontra-se isolada frente ao robusto arcabouço probatório.

4.A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede o acolhimento da tese de nulidade, salvo quando a decisão se mostra totalmente dissociada da prova dos autos, o que não ocorre no presente caso.

5.No tocante à dosimetria, verifica-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, especialmente na elevada culpabilidade, maus antecedentes e nas circunstâncias do crime, praticado com extrema frieza e brutalidade, em ambiente residencial, mediante emboscada e com emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas.

6.A majoração das penas respeitou os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV – Dispositivo e tese

7.Apelação criminal conhecida e desprovida. Mantida, integralmente, a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Tese firmada: "É válida a decisão do Tribunal do Júri quando encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo possível a sua anulação por alegada contrariedade à prova, em respeito à soberania dos veredictos. A majoração da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais concretas."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

06
/0
8
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JACKSON MÁRIO ALVES DE JESUS, LUIZ HENRIQUE ARCANJO DE OLIVEIRA e AMINTHAS PASSOS GOMES,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri.

Os acusados Jackson e Luiz Henrique foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP e art. 288 do CP.

O acusado Aminthas foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP.

Segundo a sentença, Jackson foi condenado às penas de trinta e sete anos e três meses de reclusão, além de dez dias-multa, Luiz Henrique às penas de trinta e quatro anos, dez meses e quinze dias de reclusão e dez dias-multa, ambos em regime inicial fechado, e Aminthas às penas de vinte e cinco anos e oito meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
Jackson
pugna pela anulação do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando inexistirem elementos que demonstrem a sua efetiva participação nos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, bem como a ausência de animus associativo necessário à configuração do delito de associação criminosa.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que houve exasperação desproporcional da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem observância dos critérios de fração usualmente adotados pela jurisprudência, notadamente o parâmetro de 1/6 por vetorial negativa.

Sustenta, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, a fração de aumento decorrente das agravantes foi aplicada sem critério razoável, devendo-se aplicar a fração de 1/6.

Em relação à tentativa, aduz que a fração de diminuição deveria ser de 2/3.

Por sua vez, Luiz Henrique aduz a ocorrência de erro ou injustiça na fixação da pena.

Alega que a sentença valorou de forma desproporcional e excessiva as circunstâncias judiciais, especialmente no que tange à culpabilidade, à conduta social, à personalidade e às circunstâncias do crime, sem que houvesse elementos concretos nos autos que justificassem tal exasperação.

Defende que o aumento da pena-base em decorrência de cada circunstância judicial negativa deve se limitar a frações de 1/6 sobre a pena mínima prevista em lei ou, no máximo, 1/8 do intervalo, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas, o que não ocorreu no presente caso.

Pleiteia, ainda, a ampliação da fração de redução da pena para 2/3, em virtude da tentativa de homicídio, e, ao final, requer o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo.

Aminthas, de igual modo, interpõe recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, na medida em que a única prova que embasou a sua condenação seria uma interceptação telefônica que, segundo alega, não foi realizada por ele, mas por sua companheira, Sra. Maciele da Conceição, fato que teria sido expressamente declarado por ela, em sede policial e ignorado pelo Conselho de Sentença.

Defende, portanto, que não há nos autos qualquer elemento de convicção idôneo, que comprove sua efetiva participação nos delitos de homicídio e tentativa de homicídio.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, argumentando que a sentença foi incoerente, ao aplicar redução de 1/6 na pena do homicídio consumado, reconhecendo sua participação de menor importância, e, por outro lado, fixar redução de 2/3 no homicídio tentado, sendo que ambos os delitos ocorreram nas mesmas circunstâncias.

Pleiteia, assim, que a diminuição seja uniformizada no percentual de 2/3 para ambos os crimes.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO ADMIRAL SOUZA:-

Desejo uma boa tarde a todos, cumprimento os eminentes desembargadores, representante do Ministério Público, todos os servidores aqui presentes, colegas advogados, familiares, acadêmicos de direito.

Excelências, trata-se de um recurso de apelação interposto pelo apelante Jackson Alves de Jesus, que foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Vitória a uma pena de 33 anos e 3 meses de reclusão, após, por maioria de votos do Conselho de Sentença, ser apontado como autor de um crime de homicídio consumado e de um homicídio tentado.

A defesa tem ciência que os tribunais possuem um entendimento que quando apresentada duas teses ao Conselho de Sentença e que o corpo de jurados venha a escolher uma dessas teses, ela é suficiente para garantir a soberania do veredito.

Só que no caso em tela, a defesa vem aqui, são várias teses que foram apresentadas para os jurados no dia da sessão do júri, mas quero reforçar uma tese importantíssima, até porque a defesa trouxe aos autos prova suficiente de que o apelante não estava no local do crime no momento dos fatos.

Diante disso, a defesa entende que, mesmo entendendo o posicionamento dos tribunais com relação à questão de escolher uma das teses apresentadas no plenário, as teses têm que ser possíveis e têm que ter prova que dê substâncias a ela nos autos.

E, por isso, vou pedir vênia para fazer a leitura de um trecho das razões de apelação, porque trago dados, porque a verdade é que o apelante, no momento anterior ao crime, estava em uma autoescola em Campo Grande, Cariacica, e de lá se dirigiu até sua residência, todas essas provas já juntadas nos autos. E aqui eu peço novamente, vênia, para fazer uma leitura do trecho das razões de apelação, porque vou trazer dados, números importantes, para que possamos ter uma compreensão melhor sobre os fatos.

Conforme narrado na denúncia e comprovado durante a instrução probatória, os crimes ocorreram no dia 11/11/2019, às 22h, em uma noite chuvosa, na rua Leopoldo Gomes de Sales, Goiabeiras, Vitória. Em todas as oportunidades, o apelante negou veementemente a autoria do crime, alegando que estava em Cariacica no momento do crime.

Cumpre salientar que no final do ano de 2019, o apelante estava participando de curso técnico de legislação de trânsito na autoescola Conquista, localizada na rua Leopoldo Alves, Campo Grande, Cariacica. Dessa forma, no dia dos fatos descritos na denúncia, o apelante assistiu a aula de noções de proteção e respeito ao meio ambiente de convívio social, de 17h57min até 21h22min, conforme documento e biometria facial. Após a aula, o apelante foi para sua residência, localizada em Cariacica. Sendo assim, diante das provas documentais incontestáveis apresentadas pela defesa, foram juntadas aos autos relatórios de chamadas originadas e recebidas pelo celular do apelante, na noite do crime.

Constatou-se que o apelante recebeu uma ligação às 21h41min em São Benedito, Cariacica, bem como efetuou uma ligação às 22h26min em Itanguá, Cariacica, vide localizações geográficas das estações rádio base Erbs constantes dos autos. Com efeito, existe um espaço de tempo de 45 minutos entre a ligação recebida, 21h41min e a ligação realizada, 22h26min, em Cariacica pelo apelante.

Em que pese o esforço dialético do Ministério Público, obviamente é impossível percorrer até o local dos crimes, praticar os fatos descritos na denúncia e voltar para Cariacica em apenas 45 minutos.

Nota-se que a distância entre o local registrado pelo celular do apelante, às 21h41min, São Benedito, até o local dos crimes, Goiabeiras, é de 19,4 km e o tempo de percurso de moto é de 37 min.

Sendo assim, Excelências, a Defesa juntou ao processo provas técnicas incontestáveis que demonstram que o apelante estava em Cariacica. O Ministério Público, a acusação se baseou durante o processo, inclusive durante a sessão do júri, única e exclusivamente na fala do policial investigador, responsável pela investigação do crime, de que sim, haveria tempo suficiente para que o apelante Jackson saísse da autoescola, fosse até Goiabeiras, praticasse o crime e voltasse até sua residência em Cariacica.

Sendo assim, por todo exposto, requer a anulação da decisão do Conselho do Tribunal do Júri e seja o apelante submetido a um novo julgamento. Assim, requer a defesa. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno para análise de todos os argumentos produzidos a partir da Tribuna.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses defensivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]Revelam os autos do inquérito policial em anexo que no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 22:00, na Rua Leopoldo Gomes de Sales, 60, Goiabeiras, nesta Capital, no imóvel dos fundos, os denunciados JACKSON MÁRIO ALVES DE JESUS (vulgo JAQUINHA), DAVID JUNIO DE JESUS (vulgo SACOLINHA) e MAICO DA VITÓRIA BOREL (vulgo GORDINHO), em comunhão de esforços e desígnios e com animus necandi, (i) desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima PIETERSON ALVES VALÉRIO, gerando as lesões descritas no laudo de fl. 74/77, que causaram a sua morte, e (ii) desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima DANIEL CAMPOS MARTINELLI, gerando as lesões descritas no prontuário de fl. 59, só não tendo consumado o homicídio por razões alheias às suas vontades, pois a vítima, mesmo ferida, conseguiu evadir e se esconder. O denunciado AMINTHAS PASSOS GOMES (vulgo CATATAU), por sua vez, concorreu para a prática das condutas acima.

Consta ainda que os denunciados encontram-se associados com fim de cometer crimes, utilizando-se, para praticá-los, de armas de fogo.

Infere-se dos autos que na data dos fatos a vítima DANIEL estava em sua residência, na companhia da vítima fatal PIETERSON, momento em que os denunciados JACKSON MÁRIO ALVES DE JESUS (vulgo JAQUINHA), DAVID JUNIO DE JESUS (vulgo SACOLINHA), MAICO DA VITÓRIA BOREL (vulgo GORDINHO) e sujeito não identificado conhecido como "MENOR HENRIQUE" repentinamente adentraram na residência armados gritando "deita, deita, deita, polícia!". Os denunciados desferiram tiros contra PIETERSON, que morreu no local, e contra DANIEL, o qual foi atingido por dois tiros, mas conseguiu fugir.

Referido ataque se deu por conta de os agressores, ligados ao tráfico do bairro Goiabeiras e região, estarem convictos de que DANIEL, alvo principal da incursão criminosa, estaria atuando no tráfico para a facção conhecida como "Trem Bala", do Bairro da Penha, rival do tráfico da região de Goiabeiras.

AMINTHAS PASSOS GOMES (vulgo CATATAU) concorreu para a prática de todas as condutas delituosas acima descritas, pois, plenamente ciente das intenções do grupo, prestava informações acerca da atuação e localização das vítimas.

Os elementos de convicção acostados nos autos apontam que os denunciados estavam associados estável e permanentemente com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. Nesse sentido, a interceptação telefônica deferida nos autos n° 0006766-03.2020.8.08.0024 revelou que os denunciados JACKSON, DAVID e MARCIO são aliados no tráfico de drogas nos bairros Goiabeiras, Jabour e Maria Ortiz, praticando infrações penais diversas com o intuito de manter o monopólio da traficância naquela região. Ao identificarem a existência de indivíduos integrantes do "Trem Bala" realizando comércio de entorpecentes na mesma região, efetuam retaliações, como os crimes contra a vida narrados nesta exordial, com o intuito de garantir a hegemonia e lucratividade no local. o próprio monopólio e impedir que mencionada facção assuma o controle de área. O denunciado AMINTHAS, por sua vez, colaborava ativamente com associação possuindo a função de relatar acerca das atividades e localização de eventuais membros do "Trem Bala" e, no geral, acerca da movimentação do tráfico na região de Goiabeiras.

Vislumbra-se que os crimes de homicídio foram praticados mediante motivo torpe, pois fora praticado visando a dominação do tráfico de drogas na região da "Grande Goiabeiras"; e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pois estas foram surpreendidas com diversos tiros e se encontravam em menor número.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Relatório Final de Inquérito Policial, Laudo de Lesão Corporal da vítima DANIEL, Laudo Cadavérico da vítima PIETERSON, medidas cautelares deferidas no bojo do inquérito, oitivas realizadas em sede policial, Laudos Periciais e demais elementos de convicção acostados aos autos.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os acusados condenados pelo Conselho de Sentença.

Os acusados Jackson e Luiz Henrique foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP e art. 288 do CP.

O acusado Aminthas foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP.

Segundo a sentença, Jackson foi condenado às penas de trinta e sete anos e três meses de reclusão, além de dez dias-multa, Luiz Henrique às penas de trinta e quatro anos, dez meses e quinze dias de reclusão e dez dias-multa, ambos em regime inicial fechado, e Aminthas às penas de vinte e cinco anos e oito meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Inicialmente, quanto às alegações de nulidade do julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não lhes assiste razão.

A Constituição da República, no artigo 5º, inciso XXXVIII, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que impõe ao julgador restrições na análise dos pleitos recursais fundados na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Somente é possível a cassação da decisão, quando esta se mostra absolutamente dissociada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório, ao contrário do que sustentam os apelantes Jackson e Aminthas, revela-se suficientemente robusto para amparar os veredictos condenatórios.

A vítima sobrevivente, Daniel Campos Martinelli, foi absolutamente clara em seu depoimento prestado na fase judicial, oportunidade em que relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime. Declarou que, na noite dos fatos, encontrava-se com Pieterson na residência localizada na Rua Leopoldo Gomes de Sales, quando foram surpreendidos por indivíduos que se apresentaram como policiais, e, logo em seguida, passaram a efetuar diversos disparos.

Daniel asseverou que “Eles chegaram gritando ‘polícia, polícia’, entraram e já começaram a atirar.

Daniel salientou que conseguiu correr, pulou um muro e se escondeu, mas que Pieterson não conseguiu se desvencilhar do ataque.

O laudo de exame cadavérico comprova que a vítima Pieterson Alves Valério foi atingida por múltiplos disparos, com lesões em região torácica, abdominal e craniana, incompatíveis com qualquer possibilidade de defesa, revelando-se absolutamente configurado o recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante à autoria, há farto suporte nas provas colhidas durante a fase inquisitorial e na instrução judicial.

As testemunhas Kamila Dias Ribeiro de Jesus e Juliana Rafaela Miranda, ambas residentes na região dos fatos e conhecedoras da dinâmica do tráfico local, afirmaram que os réus Jackson, Luiz Henrique e Maico atuavam no comércio de drogas dos bairros Goiabeiras, Jabour e Maria Ortiz, sendo rivais da facção denominada “Trem Bala”, liderada por indivíduos oriundos do Bairro da Penha.

Destaca-se trecho do depoimento de Kamila, que asseverou: “Todo mundo sabe que quem manda naquela área é o Jaquinha (Jackson) e o Menor Henrique (Luiz). Eles já tinham falado que iam pegar o Daniel porque ele tava fechando com o pessoal do Trem Bala”, revelando clara motivação torpe, voltada à eliminação de membros da facção rival, para fortalecimento do domínio territorial do grupo criminoso dos apelantes.

As interceptações telefônicas autorizadas, nos autos nº 0006766-03.2020.8.08.0024, corroboram integralmente o contexto delineado.

Em especial, destaca-se a ligação realizada momentos antes do crime, na qual Aminthas Passos Gomes informa a localização das vítimas aos demais executores.

Ainda que a defesa sustente que tal ligação teria sido feita por sua companheira, Sra. Maciele da Conceição, tal argumento não se sustenta diante da análise conjunta do contexto probatório, que revela a habitualidade de Aminthas na comunicação com os demais corréus e seu efetivo envolvimento nas atividades ilícitas do grupo.

Com efeito, o Conselho de Sentença, no uso de sua soberania constitucional, conferiu credibilidade às provas que apontam sua participação, não se podendo falar em decisão manifestamente dissociada dos autos.

O próprio depoimento da referida Sra. Maciele, quando analisado criticamente, não possui força suficiente para isolar a tese defensiva, sobretudo diante da confluência de outros elementos robustos, como os relatos das testemunhas e o teor dos diálogos interceptados, contextualizados dentro das investigações de tráfico de drogas e de enfrentamento entre facções rivais.

Por outro lado, em relação ao crime de associação criminosa, constata-se que o próprio Conselho de Sentença, com acerto, absolveu o apelante Aminthas, reconhecendo a insuficiência de elementos quanto ao requisito da estabilidade e permanência do vínculo associativo em seu caso, mas manteve a condenação de Jackson e Luiz Henrique, diante da existência de prova segura sobre a atuação reiterada desses agentes no tráfico local e nas práticas delituosas perpetradas pelo grupo, situação amplamente comprovada pelos relatórios de inteligência policial, antecedentes criminais e depoimentos colhidos.

Assim, não vejo motivos para submeter os acusados a novo júri, eis que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença encontra-se em total consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Em continuidade, buscam as defesas a redução das penas impostas.

As defesas pontuam que as penas-bases foram exasperadas em patamar superior a 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo.

Ao me debruçar sobre o édito condenatório não vejo motivos para acolher as teses defensivas.

Isso porque a culpabilidade foi considerada elevada, com fundamento na frieza e na insensibilidade dos agentes, o que de fato encontra respaldo na dinâmica dos fatos, tendo em vista que os acusados ingressaram no imóvel das vítimas se passando por policiais, executando-as de forma covarde, com múltiplos disparos.

Soma-se a isso o fato de que todos os acusados são possuidores de maus antecedentes.

Ademais, houve correta valoração negativa das circunstâncias do crime, que se deu em razão dos fatos terem ocorrido na proximidade de escolas e praças públicas.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Da análise do édito condenatório, verifico que o magistrado de primeira instância, ao fixar a dosimetria dos apelantes, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto, mantenho na íntegra a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o relator, Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Também acompanho o voto do relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035821-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMINTHAS PASSOS GOMES, JACKSON MARIO ALVES DE JESUS, MAICO DA VITORIA BOREL, LUIZ HENRIQUE ARCANJO DE OLIVEIRA, DAVID JUNIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses defensivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]Revelam os autos do inquérito policial em anexo que no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 22:00, na Rua Leopoldo Gomes de Sales, 60, Goiabeiras, nesta Capital, no imóvel dos fundos, os denunciados JACKSON MÁRIO ALVES DE JESUS (vulgo JAQUINHA), DAVID JUNIO DE JESUS (vulgo SACOLINHA) e MAICO DA VITÓRIA BOREL (vulgo GORDINHO), em comunhão de esforços e desígnios e com animus necandi, (i) desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima PIETERSON ALVES VALÉRIO, gerando as lesões descritas no laudo de fl. 74/77, que causaram a sua morte, e (ii) desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima DANIEL CAMPOS MARTINELLI, gerando as lesões descritas no prontuário de fl. 59, só não tendo consumado o homicídio por razões alheias às suas vontades, pois a vítima, mesmo ferida, conseguiu evadir e se esconder. O denunciado AMINTHAS PASSOS GOMES (vulgo CATATAU), por sua vez, concorreu para a prática das condutas acima.

Consta ainda que os denunciados encontram-se associados com fim de cometer crimes, utilizando-se, para praticá-los, de armas de fogo.

Infere-se dos autos que na data dos fatos a vítima DANIEL estava em sua residência, na companhia da vítima fatal PIETERSON, momento em que os denunciados JACKSON MÁRIO ALVES DE JESUS (vulgo JAQUINHA), DAVID JUNIO DE JESUS (vulgo SACOLINHA), MAICO DA VITÓRIA BOREL (vulgo GORDINHO) e sujeito não identificado conhecido como "MENOR HENRIQUE" repentinamente adentraram na residência armados gritando "deita, deita, deita, polícia!". Os denunciados desferiram tiros contra PIETERSON, que morreu no local, e contra DANIEL, o qual foi atingido por dois tiros, mas conseguiu fugir.

Referido ataque se deu por conta de os agressores, ligados ao tráfico do bairro Goiabeiras e região, estarem convictos de que DANIEL, alvo principal da incursão criminosa, estaria atuando no tráfico para a facção conhecida como "Trem Bala", do Bairro da Penha, rival do tráfico da região de Goiabeiras.

AMINTHAS PASSOS GOMES (vulgo CATATAU) concorreu para a prática de todas as condutas delituosas acima descritas, pois, plenamente ciente das intenções do grupo, prestava informações acerca da atuação e localização das vítimas.

Os elementos de convicção acostados nos autos apontam que os denunciados estavam associados estável e permanentemente com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. Nesse sentido, a interceptação telefônica deferida nos autos n° 0006766-03.2020.8.08.0024 revelou que os denunciados JACKSON, DAVID e MARCIO são aliados no tráfico de drogas nos bairros Goiabeiras, Jabour e Maria Ortiz, praticando infrações penais diversas com o intuito de manter o monopólio da traficância naquela região. Ao identificarem a existência de indivíduos integrantes do "Trem Bala" realizando comércio de entorpecentes na mesma região, efetuam retaliações, como os crimes contra a vida narrados nesta exordial, com o intuito de garantir a hegemonia e lucratividade no local. o próprio monopólio e impedir que mencionada facção assuma o controle de área. O denunciado AMINTHAS, por sua vez, colaborava ativamente com associação possuindo a função de relatar acerca das atividades e localização de eventuais membros do "Trem Bala" e, no geral, acerca da movimentação do tráfico na região de Goiabeiras.

Vislumbra-se que os crimes de homicídio foram praticados mediante motivo torpe, pois fora praticado visando a dominação do tráfico de drogas na região da "Grande Goiabeiras"; e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pois estas foram surpreendidas com diversos tiros e se encontravam em menor número.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Relatório Final de Inquérito Policial, Laudo de Lesão Corporal da vítima DANIEL, Laudo Cadavérico da vítima PIETERSON, medidas cautelares deferidas no bojo do inquérito, oitivas realizadas em sede policial, Laudos Periciais e demais elementos de convicção acostados aos autos.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os a
cusados condenados pelo Conselho de Sentença.

Os acusados Jackson e Luiz Henrique foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP e art. 288 do CP.

O acusado Aminthas foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP.

Segundo a sentença, Jackson foi condenado às penas de trinta e sete anos e três meses de reclusão, além de dez dias-multa, Luiz Henrique às penas de trinta e quatro anos, dez meses e quinze dias de reclusão e dez dias-multa, ambos em regime inicial fechado, e Aminthas às penas de vinte e cinco anos e oito meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Inicialmente, quanto às alegações de nulidade do julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não lhes assiste razão.

A Constituição da República, no artigo 5º, inciso XXXVIII, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que impõe ao julgador restrições na análise dos pleitos recursais fundados na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Somente é possível a cassação da decisão, quando esta se mostra absolutamente dissociada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório, ao contrário do que sustentam os apelantes Jackson e Aminthas, revela-se suficientemente robusto para amparar os veredictos condenatórios.

A vítima sobrevivente, Daniel Campos Martinelli, foi absolutamente clara em seu depoimento prestado na fase judicial, oportunidade em que relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime. Declarou que, na noite dos fatos, encontrava-se com Pieterson na residência localizada na Rua Leopoldo Gomes de Sales, quando foram surpreendidos por indivíduos que se apresentaram como policiais, e, logo em seguida, passaram a efetuar diversos disparos.

Daniel asseverou que “Eles chegaram gritando ‘polícia, polícia’, entraram e já começaram a atirar.

Daniel salientou que conseguiu correr, pulou um muro e se escondeu, mas que Pieterson não conseguiu se desvencilhar do ataque.

O laudo de exame cadavérico comprova que a vítima Pieterson Alves Valério foi atingida por múltiplos disparos, com lesões em região torácica, abdominal e craniana, incompatíveis com qualquer possibilidade de defesa, revelando-se absolutamente configurado o recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante à autoria, há farto suporte nas provas colhidas durante a fase inquisitorial e na instrução judicial.

As testemunhas Kamila Dias Ribeiro de Jesus e Juliana Rafaela Miranda, ambas residentes na região dos fatos e conhecedoras da dinâmica do tráfico local, afirmaram que os réus Jackson, Luiz Henrique e Maico atuavam no comércio de drogas dos bairros Goiabeiras, Jabour e Maria Ortiz, sendo rivais da facção denominada “Trem Bala”, liderada por indivíduos oriundos do Bairro da Penha.

Destaca-se trecho do depoimento de Kamila, que asseverou: “Todo mundo sabe que quem manda naquela área é o Jaquinha (Jackson) e o Menor Henrique (Luiz). Eles já tinham falado que iam pegar o Daniel porque ele tava fechando com o pessoal do Trem Bala”, revelando clara motivação torpe, voltada à eliminação de membros da facção rival, para fortalecimento do domínio territorial do grupo criminoso dos apelantes.

As interceptações telefônicas autorizadas, nos autos nº 0006766-03.2020.8.08.0024, corroboram integralmente o contexto delineado.

Em especial, destaca-se a ligação realizada momentos antes do crime, na qual Aminthas Passos Gomes informa a localização das vítimas aos demais executores.

Ainda que a defesa sustente que tal ligação teria sido feita por sua companheira, Sra. Maciele da Conceição, tal argumento não se sustenta diante da análise conjunta do contexto probatório, que revela a habitualidade de Aminthas na comunicação com os demais corréus e seu efetivo envolvimento nas atividades ilícitas do grupo.

Com efeito, o Conselho de Sentença, no uso de sua soberania constitucional, conferiu credibilidade às provas que apontam sua participação, não se podendo falar em decisão manifestamente dissociada dos autos.

O próprio depoimento da referida Sra. Maciele, quando analisado criticamente, não possui força suficiente para isolar a tese defensiva, sobretudo diante da confluência de outros elementos robustos, como os relatos das testemunhas e o teor dos diálogos interceptados, contextualizados dentro das investigações de tráfico de drogas e de enfrentamento entre facções rivais.

Por outro lado, em relação ao crime de associação criminosa, constata-se que o próprio Conselho de Sentença, com acerto, absolveu o apelante Aminthas, reconhecendo a insuficiência de elementos quanto ao requisito da estabilidade e permanência do vínculo associativo em seu caso, mas manteve a condenação de Jackson e Luiz Henrique, diante da existência de prova segura sobre a atuação reiterada desses agentes no tráfico local e nas práticas delituosas perpetradas pelo grupo, situação amplamente comprovada pelos relatórios de inteligência policial, antecedentes criminais e depoimentos colhidos.

Assim, não vejo motivos para submeter os acusados a novo júri, eis que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença encontra-se em total consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Em continuidade, buscam as defesas a redução das penas impostas.

As defesas pontuam que as penas-bases foram exasperadas em patamar superior a 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo.

Ao me debruçar sobre o édito condenatório não vejo motivos para acolher as teses defensivas.

Isso porque a culpabilidade foi considerada elevada, com fundamento na frieza e na insensibilidade dos agentes, o que de fato encontra respaldo na dinâmica dos fatos, tendo em vista que os acusados ingressaram no imóvel das vítimas se passando por policiais, executando-as de forma covarde, com múltiplos disparos.

Soma-se a isso o fato de que todos os acusados são possuidores de maus antecedentes.

Ademais, houve correta valoração negativa das circunstâncias do crime, que se deu em razão dos fatos terem ocorrido na proximidade de escolas e praças públicas.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Da análise do édito condenatório, verifico que o magistrado de primeira instância, ao fixar a dosimetria dos apelantes, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto, mantenho na íntegra a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)